Tribunal: TJDFT
Processo: 0731425-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO DE UNIDADE. INTERMEDIAÇÃO PELA IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGOS 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, §1o, DO CDC. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. A análise nesta fase processual é limitada à verificação dos requisitos legais, não comportando exame aprofundado do mérito.
3. A participação da agravante na intermediação do negócio inicial, sucedido por segundo contrato, prima facie, insere-a na cadeia de fornecimento prevista no art. 3o do CDC, atraindo a responsabilidade solidária por eventuais vícios ou defeitos na prestação do serviço, conforme arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC.
4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo, incluindo corretores e imobiliárias, ainda que não tenham vínculo econômico direto com a incorporadora.
5. Deve ser mantida a decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros como medida acautelatória, sem liberação dos valores à autora.
6. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e não provido.